Tribunal: TJDFT
Processo: 0741380-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0741380-19.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GABRIELA GONCALVES RUSSO, FONTES DE RESENDE ADVOCACIA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Distrito Federal contra decisão do juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 245079446 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por Gabriela Gonçalves Russo e outros em desfavor de distrito federal, processo n. 0702195-95.2017.8.07.0018, acolheu em parte a impugnação apresentada pelo ente distrital para fixar o valor da execução em R$ 69.073,83, já com a inclusão dos honorários advocatícios, conforme valor apresentado na planilha da contadoria judicial (Id 240914990), ante o fato de nenhuma das partes ter apresentado o valor correto, deixando de fixar novos honorários por já haver fixação de honorários na decisão de recebimento do cumprimento de sentença. Em razões recursais (Id 251155741), o agravante sustenta que o juízo de origem deixou de fixar honorários advocatícios decorrentes do excesso de execução, alegando que foram arbitrados honorários na decisão de recebimento do cumprimento de sentença (Id 212363526), conforme súmula 345 do STJ e tema repetitivo 973-STJ. Defende que a fixação de honorários em favor do exequente, quando do recebimento do pedido de cumprimento de sentença, não afasta o direito do executado à verba honorária decorrente do excesso de execução posteriormente reconhecido, com fundamento no art. 85, §1o, do CPC e no Recurso Especial Repetitivo no 1134186/RS do STJ. Cita precedentes do TJDFT e do STJ sobre a matéria. O agravante alega a presença do fumus boni iuris, pois a decisão recorrida contraria a legislação e a jurisprudência, e do periculum in mora, pois a manutenção da decisão agravada, sem a imediata suspensão de seus efeitos, acarreta prejuízo financeiro ao Distrito Federal, que deixará de ser ressarcido por verba honorária a que faz jus. Ao final, formula os seguintes pedidos: a) a atribuição de efeito suspensivo pelo(a) relator(a), a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida até o julgamento definitivo do recurso; b) a intimação da parte recorrida para apresentar resposta no prazo legal; e c) o provimento do recurso interposto, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sobre o excesso de execução reconhecido. Dispensado o recolhimento do preparo, ante a isenção legal conferida à parte recorrente. É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados todos os requisitos. Isso porque, de acordo com os argumentos apresentados nas razões recursais, verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante, contudo não está evidenciado o perigo de dano. Como dito na exposição, o Distrito Federal sustenta ser devida a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o excesso de execução reconhecido na decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença. Quanto ao tema, destaco a incidência dessa verba honorária sucumbencial não ter previsão expressa no art. 85, § 1o, do CPC, mas nesse dispositivo legal estar implicitamente abrangido, e o fato de o c. Superior Tribunal de Justiça, em recurso submetido ao rito dos repetitivos, tê-la expressamente reconhecido, consoante tese expressa na seguinte ementa: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o 940.274/MS).1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.1.3. Apenas no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso especial provido. (REsp 1134186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/08/2011, DJe 21/10/2011) (grifos nossos) O entendimento firmado sob a égide do CPC/1973 encerra compreensão aplicável às inteiras em ambiente normativo sob domínio do atual Código de Processo Civil, conforme recente julgado daquela Corte Superior de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/73. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO APENAS NOS CASOS EM QUE HÁ EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU REDUÇÃO DO VALOR EXECUTADO. ORIENTAÇÃO FIRMADA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 1.134.186/RS, SOB O RITO DO ARTIGO 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1653395/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2018, DJe 02/10/2018) Para reconhecimento do direito a aludida verba, basta que o devedor aponte o excesso por meio do instrumento processual adequado (impugnação) e, logicamente, o juiz acolha as suas alegações, para que o credor esteja obrigado ao pagamento. Sobre a base de cálculo dos honorários advocatícios, esta 8a Turma Cível já decidiu ser o cumprimento de sentença manejado por conta e risco da parte exequente, de modo que, verificado excesso no cálculo indicado em impugnação apresentada pelo devedor, deve o credor arcar com o pagamento de honorários advocatícios a serem contabilizados sobre o proveito econômico alcançado pelo obrigado. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, fixou entendimento, pela sistemática de demandas repetitivas, em favor da fixação de honorários na fase de Cumprimento de Sentença, na hipótese em que a impugnação é acolhida. 2. Reconhecido o excesso de execução com o acolhimento da Impugnação ao Cumprimento de Sentença são devidos os honorários sucumbenciais. 3. A ausência de resistência à impugnação apresentada não isenta o credor do pagamento dos respectivos honorários, visto que este é determinado diante da necessidade de manejo do meio de defesa para eliminação do excesso de execução. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2001095, 0703567-55.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) - g.a. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA POR EXECUTADOS SUPERVENIENTEMENTE INCLUÍDOS NO POLO PASSIVO EM DECORRÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDÊNCIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O VALOR DO EXCESSO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, acolheu impugnação apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de Curadora Especial de executados incluídos após incidente de desconsideração da personalidade jurídica, reconhecendo excesso de execução e fixando honorários de 10% sobre a diferença entre o valor inicialmente requerido e o efetivamente devido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade dos executados — incluídos após incidente de desconsideração da personalidade jurídica — para apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, sob o fundamento de excesso de execução, e a consequente validade da condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais diante do acolhimento da impugnação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os executados possuem legitimidade para impugnar o cumprimento de sentença, inclusive com fundamento em excesso de execução, ainda que tenham sido incluídos no polo passivo após o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 4. Os novos executados, com a inclusão no polo passivo, ainda que representados pela Curadoria de Ausentes, assumem a posição de sujeitos passivos da execução, tornando legítimo seu interesse em discutir o quantum debeatur, especialmente diante de potencial constrição de seus bens. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do REsp 1.134.186/RS, estabelece que, uma vez acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, é devida a fixação de honorários advocatícios em favor do executado. 6. Não há “perda de objeto” pelo reconhecimento posterior do equívoco de cálculo pelo agravante, sendo válida a condenação aos honorários, fixados sobre o valor do excesso anteriormente reconhecido pelo juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e não provido. Teses de julgamento: 1. A parte executada detém legitimidade para impugnar o cumprimento de sentença, inclusive com fundamento em excesso de execução, ainda que tenha sido incluída no polo passivo após o deferimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento de sentença, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.134.186/RS. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 50; 52; 525, caput e § 1o, V; 85, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.134.186/RS, Corte Especial, repetitivo, j. 04/06/2020; TJDFT, Acórdão 1830204, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 07/03/2024; TJDFT, Acórdão 1982376, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 20/03/2025. (Acórdão 1997832, 0707329-79.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 29/05/2025.) - g.a. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.022 DO CPC. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. SANEAMENTO DO VÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Constatada a ocorrência de vício, necessário seu saneamento. 3. No caso do acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, é cabível o arbitramento de honorários advocatícios em benefício do executado. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1958313, 0736541-82.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 04/02/2025.) (g.a.) Nesse contexto, merece acolhimento a alegação do agravante de que, considerando ter sido a sua impugnação acolhida em parte, cabível a fixação de honorários advocatícios sobre o proveito econômico então obtido. Concretamente, da análise da decisão ora recorrida, verifico que o juízo singular reconheceu parcialmente o excesso de execução apontado pelo ente distrital. Todavia, em que pese o reconhecimento parcial do excesso de execução apontado na impugnação, deixou o d. magistrado de arbitrar honorários advocatícios sucumbenciais sob o fundamento de ter havido sucumbência recíproca e já ter havido fixação de honorários quando da decisão de recebimento do cumprimento de sentença, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ: Em relação à sucumbência, ambas as partes são sucumbentes, mas, na decisão de recebimento deste cumprimento de sentença (ID 212363526), já houve a fixação de honorários advocatícios, conforme comando da súmula 345 do Superior Tribunal de Justiça e tema de recurso repetitivo no 973-STJ. Portanto, não haverá nova fixação nesta decisão em favor da autora. Contudo, a verba fixada no julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença, é destinada somente ao executado que se sagrou vencedor quanto à afirmação de excesso de execução. De fato, a despeito da literalidade da regra posta no art. 85, § 7o, do CPC, o STJ reafirmou jurisprudência sumulada no enunciado n. 345, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos (REsp. n. 1.648.238/RS – Tema 973), quando fixou a seguinte tese: “O art. 85, § 7o, do CPC/2015 não afasta a aplicação do entendimento consolidado na Súmula 345 do STJ, de modo que são devidos honorários advocatícios nos procedimentos individuais de cumprimento de sentença decorrente de ação coletiva, ainda que não impugnados e promovidos em litisconsórcio”. Conclui-se, pois, que independentemente da apresentação de impugnação são fixados honorários advocatícios em favor do patrono do exequente no início do cumprimento de sentença coletiva. Ou seja, nos cumprimentos individuais de sentença coletiva, como é o caso dos autos, os honorários advocatícios são devidos independentemente de a Fazenda Pública apresentar impugnação ao cumprimento de sentença, portanto, estes foram os honorários fixados quando do recebimento do cumprimento de sentença, os quais são devidos ao exequente. Diante disso, merece guarida a insurgência apresentada pelo agravante, porquanto em situações como a acima retratada os honorários advocatícios devem ser fixados no percentual de 10% sobre o proveito econômico auferido pela parte executada, ora agravante, em sua impugnação, conforme norma do art. 85, § 2o, do CPC. Com efeito, por todo o exposto, tenho como configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante de condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor reconhecido como em excesso. Todavia, em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, destaca-se que a condenação da parte exequente em honorários sucumbenciais sobre o valor em excesso reconhecido em nada interfere em eventual expedição de precatórios e requisições de pagamento, pois são questões autônomas, de modo que não resta presente tal requisito para a concessão do almejado efeito suspensivo ao recurso. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência quando não atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. (...). NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001097, 0702277-05.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. (...) INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. (...) 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante, o que torna inviável a pretendida suspensão dos efeitos da decisão vergastada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora